Tribunal: TJMT
Processo: 0043776-61.2011.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043776-61.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA CARLONI PEREIRA - CPF: 469.171.101-59 (APELANTE), FABIANA DOS SANTOS ALVARES FERREIRA - CPF: 651.718.961-00 (ADVOGADO), ALAN LONGO TORRES - CPF: 009.986.831-83 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação
Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo c.c. Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais
– CONTRATO DE EMPRESTIMO PESSOAL -
CONTRATAÇÃO VÁLIDA COMPROVADA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AUTENTICIDADE DA ASSINATURA EXARADA NO CONTRATO -
FRAUDE NÃO EVIDENCIADA

–
TESE RECURSAL RESUMIDA À MÁ VALORAÇÃO DAS PROVAS EM PRIMEIRO GRAU – REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO
–
RATIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO SENTENCIAL DE DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO –
– NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO– INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

C
omprovada a contratação válida, é legítima a cobrança das prestações ajustadas.

A pericia grafotécnica constituiu prova suficiente para embasar a rejeição da pretensão da autora, e, para rejeitar, inclusive, a alegação de existência de fraude na contratação e, por conseguinte, a declaração de nulidade da contratação, quando constata a autenticidade da assinatura exarada pela autora/apelante no instrumento contratual, sendo convergentes e possuindo semelhança em todas as características individuais das assinaturas da requerente, quando considerados os documentos pessoais trazidos em sua

exordial.

Se restou comprovado fato impeditivo do direito alegado pela apelante, o que implicou a neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados em sua conta corrente, a improcedente do pedido é medida que se impõe, e, por conseguinte, o desprovimento do apelo.

Não há que se falar em pagamento de danos morais quando as razões perpetradas pela parte não configuram dano ou ofensa ao seu direito de personalidade pela instituição financeira, agindo esta no exercício regular do seu direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0043776-61.2011.8.11.0041

APELANTE: MARCIA CRISTINA CARLONI PEREIRA

APELADO: BANCO BS2 S.A.

RELATÓRIO

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARCIA CRISTINA CARLONI PEREIRA
contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Cuiabá/MT, que nos autos da Ação
Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo c.c. Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais c.c. Pedido de Tutela Antecipada n.o 0043776-61.2011.8.11.0041, Código 746564
ajuizada pela apelante contra o
BANCO

BS2 S.A
., julgou improcedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados fixados em 20% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 129012848 - Pág. 8).

Em seu Apelo (id no 129012848) alega o desacerto da decisão recorrida, posto que não teria finalidade a Apelante acusar a entrada de dinheiro em sua conta corrente e informar o banco notificando-o do ocorrido, contratar advogados para defendê-la, pedir a devolução de todo o dinheiro depositando em Juízo, se realmente tivesse assinado o contrato com o Banco Apelado.

Aduz que deveria a perícia grafotécnica ir mais a fundo e dirimir se o contrato objurgado não é objeto de documento escaneado, e isto a perícia não o fez.

Ressalta-se que de fato no dia 19/09/2011 fora creditado na conta corrente n° 12.514-8, agência: 3498-3, Banco do Brasil, de titularidade da Apelante, dois valores, quais sejam R$809,30 (oitocentos e nove reais e trinta centavos) e R$579,17 (quinhentos e setenta e nove reais e dezessete centavos), respectivamente, conforme dirimido na r. sentença; No entanto, desde o início, ou seja, há 10(DEZ) anos atrás, a Apelante ao procurar a gerência do Banco Apelado para buscar informações quanto à origem de tal dinheiro, o mesmo informou, através de sua gerência, que tal dinheiro era fruto de EMPRESTIMO PESSOAL efetivado pela Apelante, apresentando naquele momento um espelho de demonstrativo e demais documentos, nunca o contrato original;A Apelante na mesma hora disse que jamais realizou ou assinou quaisquer Contratos de Empréstimos com o Apelado ou mesmo destes valores, e, diante disso, esta notificou o Banco Apelado para que este informasse a Conta Bancária, no prazo de 72 horas, para devolução dos valores que nunca emprestou, bem ainda, lavrou Boletim de Ocorrência na data de 10/10/2011 (N° Boletim: 2011.387843); Assevera que na pior das hipóteses
,
poderia o MM. Juiz a quo rescindir o contrato devolvendo o valor já depositado em Juízo para o Apelado, sem qualquer outro prejuízo a Apelante, que nunca assinou o contrato de empréstimo; Defende que como não assinou o contrato, e o mesmo fora objeto de escâner, é certo o direito da Apelante em ter reconhecida a nulidade do contrato efetivado pelo apelado; Registra a presença da conduta ilícita da instituição financeira em realizar descontos na conta corrente da apelante, em decorrência de um Contrato fraudado, que nunca foi assinado pelo apelante, descontos estes comprovados através do Extrato Bancário da Apelante, nas datas de 19/09/2011 e 26/09/2011 nos valores de R$
809,30 e R$ 579,17”.

Desse modo, requer o provimento do recurso para e esclarecer e declarar que a relação jurídica existente e dirimida nos autos entre Apelante e Apelado nunca existiu, ou seja, a Apelante nunca assinou o contrato de empréstimo pessoal, devendo ser DECLARADO NULO E RESCINDIDO ESTE CONTRATO, condenando o apelado em danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no id no 129015651pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A pretensão sub exame é de declaração de inexistência de relação jurídica, pois, segundo jura a autora/apelante, jamais celebrou com o Banco/apelado o contrato em questão, e por isso, ao lado do pedido de declaração judicial de nulidade do pacto, pediu fosse o réu condenado em danos morais.

O
mérito gira em torno do problema da existência da “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão de Crédito Consignado no 5757435-1”, emitido pela apelante em favor do Banco/apelado no ano de 2011, que contém a qualificação pessoal da autora, sua assinatura ao final do documento , a indicação de que se trata de “empréstimo” (cf. Id. no

129012847)

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que a autora nunca contratou o tal “empréstimo” com o Banco, sendo o pacto, portanto, inexistente.

O Banco objetou alegando que houve contratação do mútuo, tendo a apelante, conforme prova documental não destruída, emitido o “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão de Crédito Consignado no

5757435-1”, e após preencher ficha cadastral com todos os seus dados pessoais, optou por contrair um empréstimo pessoal, sendo creditado em sua conta os valores de R$ 809,30 e R$ 579,17”, nas datas de 19/09/2011 e 26/09/2011, respectivamente, e desde então seguiram os descontos mensais subsequentes; aduz, ainda, que o valor do mútuo foi creditado em favor da apelante por meio de “Ordem de Pagamento” para conta de titularidade da apelante (Banco Santander, agência no 3498-3 e conta 12.514-8 – Banco do Brasil).

C
onquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor poreventuaisdesajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

A apelante nega veementemente a celebração da cédula de crédito bancário com o Banco/apelado, mas a assinatura aposta no instrumento contratual, conforme documento vinculado ao Id. no 129012847- Pág. 39-40 mostra claramente que aquela subscrição pessoal se identifica perfeitamente com a grafia da assinatura constante dos documentos pessoais da apelante (cf. Id. no 129012847 – pag 22), na procuração (id no 129012847 – pag 21) ou seja, não se constata divergência gritante capaz de autorizar a conclusão segura de que o pacto fora celebrado por terceiro mediante
fraude, até porque a própria prova pericial grafotécnica,
concluiu que as assinaturas questionadas, apostas no contrato de empréstimo em exame, são da apelante Márcia Cristina Carloni Pereira,

Consta do referido laudo pericial ( id no 129012847 – pag 223-243) que as assinaturas são autênticas, sendo convergentes e possuindo semelhança em todas as características individuais das assinaturas da requerente, quando considerados os documentos trazidos na exordial, entre eles a procuração, o contrato de empréstimo, autorização, o atestado de residência e a declaração de hipossuficiência são da autora.

Desta forma, entendo que o laudo pericial é prova suficiente para embasar a rejeição da pretensão da autora. E, para rejeitar, inclusive, a alegação de existência de fraude na contratação e, por conseguinte, a declaração de nulidade da contratação.

Por outro lado, a prova documental por meio dos extratos da conta corrente (id no 129012847) comprova que a autora teve creditado na conta corrente n. 12.514-8, agência 3498-3, de sua titularidade dois valores, um no total de R$ 809,30 (oitocentos e nove reais e trinta centavos) e outro no total de R$ 579,17 (quinhentos e setenta e nove reais e dezessete centavos), em 19/09/2011, e, em momento algum, a autora/apelante nega que referida conta seja sua e que ela não recebeu o crédito, e que este não foi utilizado, devendo, portanto, ter aplicação ao caso a máxima do
venire contra factumproprium
, que veda o comportamento hipócrita e contraditório dos contratantes no campo dos negócios jurídicos sempre quando a finalidade da contratação é manifestamente alcançada por ambas as partes, aspecto que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, justifica a manutenção dos pactos.

Sendo assim, restou comprovou fato impeditivo do direito alegado pela apelante, o que implicou a neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados em sua conta corrente.

Com efeito, a ausência de qualquer defeito no negócio jurídico ou a inexistência de fraude na contratação, torna impossível a atribuição ao requerido da prática de ato ilícito,
que justificasse o pagamento da indenização.

Aliás, bem fundamentou a sentença recorrida:

“(...)

No caso dos autos, a prova de que inexistiu ato ilícito é o laudo pericial devidamente homologado em que houve a constatação de autenticidade da assinatura da requerente.

De forma que, não há como se beneficiar a requerente uma vez que restou verificado que assinou o contrato de empréstimo, tendo-lhe sido depositado, em sua conta bancária, o valor do empréstimo.

Não havendo como prosseguir o pleito desta de se ver indenizada em algo que a mesma deu causa. (...)

Assim, improcede o pleito da requerente no tocante à condenação do requerido ao pagamento a título de danos morais em razão de ter sido lesado na sua honra, pela ausência de ato ilícito.

Com efeito, impende ressaltar que compete ao autor comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC).

De modo que, não comprovou a requerente que houve qualquer fraude ou erro pela parte do requerido quando das contratações. Dessa forma, considerando que a requerente não comprovou qualquer dano, a tanto não se mostram suficientes meras alegações.

Não se constatou, a partir da narração dos fatos constante da inicial, qualquer mácula à reputação da parte requerente, ou à sua segurança e tranquilidade, pois o fato de a requerente ter tido dissabores, não se caracteriza dano moral algum, posto que, o dano moral é mais do que isso, a prova do dano moral é a prova da violação do dano a personalidade (dor, vexame, humilhação...), quando causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não ocorreu, no presente caso.

Dessa forma não merece guarida o pedido da requerente em ser compensado em indenização a título de dano moral, por falta de elementos configuradores do dano capaz de ensejar o surgimento de um dever de indenização. (...) id no 129012848

Portanto, comprovadas a existência do pacto, e a legitimidade da cobrança dos valores das prestações do mútuo contratado, deve ser ratificada a sentença de improcedência do pedido.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

À visto do exposto, desprovejo o recurso.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, deixo de majorar os honorários, eis que fixados no seu patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022